Tribunal: STF
Processo: ARE 1357218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de não caber recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o fundamento da decisão embargada não é aplicável ao caso e que o “agravo em recurso extraordinário interposto cuidou de demonstrar a violação à dispositivos constitucionais por reiteradas vezes, nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem. Violações consistentes na negativa de prestação jurisdicional, violação ao devido processo legal (incisos XXXV e LV do art. 5 da CF/88), bem como, a ausência de fundamentação (inciso IX do art. 93 da CF/88).” 



    Decido. 



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Alessandra Leal Nunes, repdo p/ invte JÉSSICA VILELA NUNES, objetivando a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que, no âmbito da EXECUÇÃO de título extrajudicial, movida por Gustavo Lopes Sociedade de Advogados em face de Paulo Roberto Cabral Nunes, que deferiu a tutela de urgência para determinar a inclusão do espólio no polo passivo da execução, bem como realizar o arresto de seus bens.



    (...)



    Sendo assim, despiciendas as diligências requeridas pelo agravado, notadamente porquanto já feitas em contexto do recurso supramencionado e concluído em sentido oposto à sua tese, isto é, que o valor, repito, se trata de seguro cuja beneficiária é a senhora Jéssica. 



    Nesse passo, não havendo outras teses a infirmar a coisa julgada de matéria similar já analisada em face do pleito de outro credor, nada resta senão DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja afastada a ordem de arresto no que tange ao Saldo de VGBL em discussão, em favor da agravante, já que impenhoráveis, porquanto possui natureza de indenização securitária e não herança da parte devedora, além de acobertados pela coisa julgada naqueles autos.”



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente